Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741482-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYNARA GOMES BISPO DOS SANTOS IMPETRANTE: PRISCILA DE SOUSA E SILVA PITALUGA, VICTOR ARAÚJO ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados Priscila de Sousa e Silva Pitaluga e Victor Araújo Andrade, em favor de TAYNARA GOMES BISPO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente (id. 76669852, fls. 197/205). No presente Habeas Corpus, a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 15/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Após a prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante o juízo coator, em 19/09/2025. Alega que referida decisão repetiu os mesmos argumentos expendidos na audiência de custódia, não se mostrando a atual custódia cautelar proporcional ao caso concreto. Fundamenta que a paciente é tecnicamente primária, pois apesar de ter realizado um acordo de não persecução penal no ano de 2024, pela prática da mesma conduta, tal fato não lhe retira esta condição. Ademais, trata-se de paciente que é mãe, possui emprego lícito e endereço fixo, não possui condenações criminais transitadas em julgado e nem responde a outras ações penais, inexistindo indícios de periculosidade aptos a justificar a excepcionalidade da prisão preventiva. Aponta que no presente caso, em razão da primariedade da paciente, incidiria a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o que redundaria em uma pena reduzida e ensejando a fixação de regime diverso do fechado, razão pela qual a atual constrição cautelar seria desproporcional. Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares, ou demonstrado o pedido do estado de liberdade do acusado, hipótese inocorrente no caso concreto. Argui que a paciente é mãe de três crianças, as quais estão sendo assistidas precariamente por uma vizinha, que afirmou não ter condições de manter tal encargo. Assim, não se mostra razoável condicionar a proteção integral dos menores à futura atuação do Conselho Tutelar, quando há medidas menos gravosas e disponíveis para compatibilizar o processo penal com o melhor interesse dos menores. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão da paciente, para que aguarde o julgamento em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, ainda, a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, e art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo apontado como coator acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (id. 76669852): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA lançado por TAYNARA GOMES BISPO DOS SANTOS, denunciada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11343/06. Sustenta, em síntese: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar. Remetidos os autos ao Ministério Público, destacou a regularidade do feito e manifestou-se contrariamente aos pedidos da Defesa. Decido Analisando detidamente o pedido, observo que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva a partir dos seus requisitos autorizadores, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e concessão de prisão domiciliar já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva que apontou concretamente os motivos ensejadores da prisão e o óbice para que responda em liberdade ou prisão domiciliar. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade dos crimes, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 872/2025 (ID 248571790); Auto de Apresentação e Apreensão no 514/2025 (ID 248572797); Ocorrência Policial no 9.555/2025 (ID 248572807); Laudo de Constatação Preliminar no 71.086/2025 (ID 248580265); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam as custodiadas como responsáveis pelos crimes imputados. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Por sua vez, associar-se significa reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável e permanente para a consecução de um fim comum. Dito de outro modo, pressupõe a estabilidade do vínculo entre os agentes (“societas sceleris”), caracterizada por atividade organizada, estável e em função da qual todos os agentes estavam vinculados subjetivamente. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6a DP receberam diversas denúncias, tanto pelo sistema DICOE quanto por visitas de cidadãos que comparecem até a delegacia para informar a respeito do crime de tráfico de drogas. De acordo com os policiais, as denúncias (315/2025, 4722/2025 e 11613/2025) davam conta do tráfico de drogas realizado na QUADRA 29, CONJUNTOS P E M do PARANOÁ/DF. Segundo os colaboradores, duas mulheres (TAYNARA e JULIANA) estariam traficando na região. Com base nas informações, TAYNARA, após ter sido presa em 2024, teria se mudado do local e seria a responsável por fornecer os entorpecentes e recolher o dinheiro oriundo do tráfico e JULIANA por comercializá-los diretamente. Consta que ambas são conhecidas da equipe da SRD, sendo que JULIANA, mesmo estando gestante, foi presa duas vezes no presente ano, conforme ocorrências 8292/2025 e 7989/2025 - 6aDP no mesmo local e TAYNARA no ano de 2024, conforme ocorrência 721/2024 - 06a DP. Aliás, JULIANA inclusive está utilizando tornozeleira de monitoramento eletrônico. Durante o monitoramento, no dia dos fatos, foi possível visualizar e filmar JULIANA e TAYNARA chegando juntas até a residência monitorada. No caso, JULIANA fez contato com uma usuária, posteriormente qualificada como NAYARA PEREIRA DA SILVA, a qual entregou dinheiro e recebeu o entorpecente. Em seguida, foi possível visualizar e filmar um homem, posteriormente qualificado como MARCUS VINÍCIUS DE FREITAS CLAUDINO entregar dinheiro a JULIANA e receber dela o entorpecente. Os usuários foram abordados e confirmaram a compra das porções de “crack”. Na posse de TAYNARA, encontraram R$133,00 (cento e trinta e três reais), um aparelho celular e a chave de sua residência, localizada na QUADRA 29, CONJUNTO P, CASA 03. No interior da residência, vinculada a JULIANA, foram encontradas 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) porção de maconha e 05 (cinco) pedras de crack. Em seguida, na residência de TAYNARA, foram encontradas 21 (vinte e uma) pedras e fragmentos de crack. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade das custodiadas, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 248593940, observo que a custodiada JULIANA possui 02 (dois) processos em andamento pelo crime de tráfico de drogas e foi beneficiada, recentemente, com a liberdade provisória e uso de monitoração eletrônica (autos no 0740167-72.2025.8.07.0001, 4VEDF; autos no 0738436-41.2025.8.07.0001, 5VEDF). Outrossim, possui condenação por roubo circunstanciado, embora não transitada em julgado (autos no 0704997-52.2024.8.07.0008). Por sua vez, a custodiada TAYNARA é contumaz na prática delitiva, notadamente o tráfico de drogas, porquanto foi beneficiada por ANPP nos autos do processo no 0702573-58.2024.8.07.0001. Ou seja, trata-se de custodiada que reitera na difusão dos entorpecentes (“crack”). Se não bastasse, o Laudo de Constatação de ID 248580265 evidencia a apreensão de porções de “crack”, devidamente partilhadas em “ziplocks”, além de uma porção maior de maconha, sendo certo que foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, o que ratifica a habitualidade e persistência das custodiadas na venda dos entorpecentes. Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida, gravidez, genitora de crianças e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Registro, ainda, que não cabe um juízo de adivinhação ou futurologia quanto à antecipação da pena, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo o regime prisional a serem futuramente aplicados, conforme jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores que rejeitam o denominado princípio da homogeneidade. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Com relação aos requerimentos de substituição da preventiva por domiciliar, não merecem acolhida. Isso porque a situação é excepcionalíssima e demonstra a habitualidade das custodiadas no tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas e certa profissionalidade (TAYNARA responsável por fornecer os entorpecentes e JULIANA comercializá-los diretamente), sendo que ambas são conhecidas da equipe policial da SRD. Mesmo beneficiadas com a liberdade provisória e institutos despenalizadores (ANPP), as custodiadas insistem na difusão de “crack” na região do Paranoá/DF, de tal forma que a domiciliar se mostra insuficiente para a garantia da ordem pública.” Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. De todo modo, registre-se que o Ministério Público oficiou ao Conselho Tutelar para que seja verificada e adotada as providências cabíveis quanto aos filhos da Requerente. Outrossim, em consulta ao PJE, foi possível a localização de processo judicial em que fora acordada a guarda compartilhada do filho mais novo a ser exercida entre a Requerente e o genitor da criança, não sendo acostada pela Defesa qualquer prova do não exercício da guarda por seu pai. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão/concessão de prisão domiciliar e mantenho a prisão preventiva de Taynara Gomes Bispo dos Santos. De início, não me parece ter razão os impetrantes quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se por meio da denúncia (id. 76669848, fls. 108/111), que policiais civis receberem denúncias anônimas indicando que a paciente e Juliana Naasam Moura dos Santos estariam comercializando entorpecentes na região da Quadra 29, conjuntos P e M, Paranoá/DF. Ainda segundo as denúncias anônimas, a paciente Taynara teria assumido a função de fornecer os entorpecentes e recolher o dinheiro do tráfico, enquanto Juliana vendia as drogas. Ao se dirigirem ao local, policiais realizaram diligências, e as acusadas foram vistas chegando juntas à residência sob vigilância. Na mesma oportunidade, Juliana foi flagrada recebendo dinheiro e entregando porções de crack a dois usuários, que afirmaram ter adquirido as drogas com as acusadas. Posteriormente, os policiais foram até a residência de Juliana e apreenderam 3 (três) balanças de precisão, 1 (uma) porção de maconha e 5 (cinco) pedras de crack. Em relação à paciente, ela foi abordada em via pública, sendo apreendida com a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três) reais, em espécie. Já no imóvel de sua casa, foram apreendidas 21 (vinte e uma) pedras de crack, além de fragmentos do referido entorpecente. Outrossim, trata-se de paciente que já foi presa anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, no ano anterior, e já há havia celebrado Acordo de Não Persecução Penal. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o fato de a paciente em curto período de tempo ter sido flagrada em duas oportunidades, traficando entorpecentes, indica a sua reiteração delituosa, podendo tal circunstância ser utilizada para demonstrar a sua periculosidade e o risco de que venha a praticar novos delitos. Nesse sentido, aponta-se que o risco de reiteração criminosa pode ser extraído até mesmo diante da presença de inquéritos policiais ou ações penais em curso, como no presente caso. Veja-se: (...). É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1895259, 07269881120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel relevante na organização criminosa, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 3.1 Não bastasse, o paciente possui vasta folha de antecedentes, a demonstrar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1888208, 07248541120248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Acerca das alegações expendidas pela impetrante no sentido de que a paciente seria beneficiada com a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como teria o regime de cumprimento de pena estabelecido diverso do fechado, o argumento mostra-se prematuro nesse momento, sobretudo porque deverá ser analisado após o encerramento da da instrução criminal, ocasião em que a Defesa poderá exercer o contraditório e ampla defesa em sua plenitude. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, o que indica que a estipulação de qualquer outra medida alternativa não será suficiente, por ora, para frear a sua escalada delitiva. Sobre o pedido de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de três filhos menores, e ser imprescindível ao cuidado das crianças, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal; porém, ao menos em uma análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. A despeito das razões trazidas na impetração, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente realmente seja essencial e a única responsável pelo cuidado dos menores, principalmente quando se verifica que, conforme consta nos autos, um dos filhos da paciente possui guarda compartilhada com o genitor. Não obstante, consta na decisão recorrida que o Ministério Público oficiou ao Conselho Tutelar para que seja verificada a situação dos menores, não havendo, até o presente momento, qualquer resposta ou prova de que as crianças estariam em situação de risco diante da ausência de sua genitora. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, embora a situação da paciente desperte sensibilidade, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos e consequentemente autorizem a imposição da medida pleiteada, ainda mais, em juízo liminar. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão preventiva em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora